Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712664-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, ADILSON SALIBA REBOUCAS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA E ADILSON SALIBA REBOUÇAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Alegam, ainda, que a tese recursal foi prequestionada, entendendo como indicados os dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido. Sustentam, também, que a questão em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram, por fim, a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema discutido e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026